Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727363-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EBERSON RIBEIRO LIMA EMBARGADO: EBERSON RIBEIRO LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido deduzido pela Defesa, em sede de embargos de declaração (ID 53671163), aponta eventuais omissões no acórdão recorrido, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da pretensão do embargante. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2023 15:49:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator